Tribunal: TJDFT
Processo: 0000109-23.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0000109-23.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. O ofício da COORPRE - Coordenadoria de Conciliação de Precatórios de id 26427016 noticia o adimplemento das obrigações e a extinção das requisições, por sentença, conforme documentos de id 26427017 e 26427018. Intimados sobre a documentação (id 28140332), somente o DISTRITO FEDERAL se manifestou em id 28477939, requerendo a extinção da execução. Com efeito, satisfeitas as obrigações, DECRETO a extinção da presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator